Tribunal: TJMT
Processo: 1011590-89.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO No 1011590-89.2016.811.0041 – COMARCA DA CAPITAL/MT
Agravante: Raimundo Inácio
Agravado: Estado de Mato Grosso
Visto.
Cuida-se de agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Raimundo Inácio contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de ação de cobrança ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido constante na inicial, consistente no pagamento das horas extras trabalhadas e não pagas.
Em 08.06.2021, o recurso foi julgado desprovido, à unanimidade, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento ao apelo (id. 89992481).
Sobreveio petição avulsa, datada de 30.06.2021 (id. 92754458), em que as partes transigiram quanto ao objeto da demanda, outorgando mútua e recíproca quitação por todos e quaisquer direitos ou interesses decorrentes dos fatos que motivaram o ajuizamento da demanda, e renunciaram ao prazo recursal e concordaram pela não imposição de honorários de sucumbência e pagamento pelas despesas processuais. Ao final, pedem a homologação do ajuste.
Pois bem, analisando os autos, notadamente a procuração juntada ao id. 80164499, p. 1, que o causídico da parte recorrente possui poderes para transigir, além do que o termo de transação coletiva por adesão se encontra subscrito pelo Procurador-Geral do Estado, não havendo qualquer óbice à homologação ao ajuste.
Assim, homologo o acordo celebrado e julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, b, do CPC, ficando, desse modo, prejudicado este recurso.
Por fim, ante a expressa renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata.
Às providências.
Cuiabá, 8 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado